Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-80.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008323-80.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 023.317.531-80 (APELANTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO BORTHOLIN - CPF: 019.754.781-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MEISTER - CPF: 047.118.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOFIA BRITOS GIMENES - CPF: 834.813.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RAQUEL BRITOS LOPES - CPF: 039.825.391-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008323-80.2022.8.11.0015

APELANTE: JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, INVASÃO DE DOMICÍLIO,
DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA

E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA REQUERIDA NA DENÚNCIA – AFASTAMENTO INVIÁVEL –
RECUSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.968.165/PR).

“Inviável a absolvição do réu e a desclassificação do delito para a modalidade culposa, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que o réu agiu com dolo na produção do resultado lesivo”
(TJ/MT, N.U 0002045-22.2018.8.11.0015).

“
Nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF).

“Tanto as mensagens de texto, quanto a gravação de ligação, são elementos complementares, que fortalecem o conjunto probatório, pois em casos de crimes praticados no contexto da violência doméstica, considerando ser comum a ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, principalmente quando harmonizada com outras provas. Desnecessária a perícia no celular da vítima que o apresenta por iniciativa própria para que a autoridade policial possa verificar as mensagens com conteúdo ofensivo e ameaçado”

(TJ/DFT,
Acórdão 1331718
, 00018969320208070006).

A absolvição é inviável quando as provas demonstram que a conduta imputada do apelante se amolda ao crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como
stalking
, no qual um indivíduo, reiteradamente, ‘invade a vida privada da outrem’ com o intuito de lhe restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação, causando-lhe danos físicos e/ou psicológicos.

“A violação de domicílio é crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão por que, “é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, [...] entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira”
(TJ/MT, N.U 1000583-67.2020.8.11.0039).

A existência de provas seguras de que o réu divulgou imagens/vídeo íntimos da ex-namorada enseja sua condenação pelo crime previsto no art. 218-C do Código Penal.

O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei n
. 11.340/06.

“A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008323-80.2022.8.11.0015

APELANTE: JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonathan
Everton Santos da Silva
, contra sentença que o condenou à pena de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, por infração ao art. 129, §9°, do Código Penal (Fato 01 – lesão corporal), ao art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (Fato 02 – ameaça), ao art. 147-A, §1°, inciso II, do Código Penal (Fato 03 – perseguição), ao art. 150, §1°, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (Fato 04 – violação de domicilio), ao art. 218-C, §1°, do Código Penal e ao art. 24-A da Lei 11.340/06 (Fato 05 – d
ivulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia e descumprimento de medidas protetivas
), todos com a incidência da Lei n. 11.340/06 e em concurso material (CP, art. 69).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas da materialidade do crime de lesão corporal, pois “
não foi realizado de laudo pericial
, ou mesmo requisição de laudo médico ou prontuário fornecido por hospitais e postos de saúde, consoante expressa exigência do Código de Processo Penal e da Lei Maria da Penha
” (sic); 2) “
ainda em relação ao delito de lesão corporal, das provas produzidas em Juízo não se verifica a intenção do apelante em machucar, ainda que minimamente a vítima, pelo contrário, conforme declarações prestadas pelo apelante em Juízo, houve uma discussão entre as partes que se agrediram mutuamente
” (sic); 3) “
os print’s apresentados no feito não servem como meio de prova, afinal “é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato
” (sic), assim, deve ser absolvido da ameaça; 4) não houve perseguição, nem invasão de domicilio, porque “
a vítima e o apelante reataram o relacionamento por diversas vezes”
(sic); 5)
“dos autos restam evidentes dúvidas se o apelante divulgou cenas de sexo da ex-convivente. Sequer há registros de envio de referida mídia, tampouco laudo pericial
” (sic); 6) a indenização estipulada na sentença necessita ser afastada, uma vez que “
trata-se o apelante de pessoa hipossuficiente (declaração do empregador encartada no feito) e os delitos são de ínfima gravidade
”. Ademais, “
não houve na denúncia a pedido expresso sobre o valor do dano, tampouco qualquer instrução processual a respeito
” (sic) (Id. 157038726 - pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
157038728 - pág. 1-33).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do apelo (Id.
162958176 - pág. 1-15).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008323-80.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal, cárcere privado, ameaça, perseguição, invasão de domicílio, de
divulgação de cena de sexo e/ou nudez, sem o consentimento da vítima e de
descumprimento de medida protetiva
em razão dos seguintes fatos:

[...]

Restou apurado que o denunciado e a mulher em situação de violência doméstica conviviam há aproximadamente 02 (dois) anos e, no dia 07 de setembro de 2020, enquanto voltavam de uma viajem, no interior do veículo, durante uma discussão, o denunciado desferiu vários socos da cabeça e na face da mulher em situação de violência doméstica, causando lesões em seu rosto, consoantes imagens em fls. 15/17 (ID 84145490) -
Fato 01 [lesão corporal]
.

Ato contínuo, com medo da mulher em situação de violência doméstica denunciar as agressões para as autoridades competentes, após o Fato 01, o denunciado levou a mulher em situação de violência doméstica para sua casa, ocasião em que a manteve trancada por 03 (três) dias, só tendo liberado a mulher em situação de violência doméstica após a genitora e o filho ligarem reiteradamente, preocupados com seu sumiço –
Fato 02
[cárcere privado].

Restou apurado que, após os fatos acima narrados, ainda no mês de setembro de 2020, por não aceitar o fim do relacionamento, o denunciado passou a enviar, por escrito, várias mensagens para a mulher em situação de violência doméstica contendo ameaças, difamações e injúrias: “Tenho dó desse filhinho seu que não mato a mãe que não tem nada a oferecer ao filho de bosta que e esse seu sem futuro igual vc pai dele kkkkk”; “o seu lixo, dá para vc paga [...] se não vou fazer meu corre seu lixo imundo [...]”; “paga sua conta imunda arrombada”; “Puta”; “Você vai pagar por isso!” Fato 02 [ameaça].

[...]

Consta que desde o mês de outubro de 2021 até o mês de maio de 2022, em horários diversos, na Rua 04, n° 85, Gente Feliz, e em outras localidades, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Jonathan Everton Santos da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perseguiu a mulher em situação de violência doméstica Flávia Raquel Brito Lopes, reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, consoante [...] [fato 3 – perseguição].

[...]

E consoante certidão de ID 69120946, autos n°1019881-83.2021.8.11.0015, no dia 31 de outubro de 2021, o Denunciado foi intimado acerca da decisão judicial que deferiu as medidas.

Restou apurado que, por não aceitar término do relacionamento, no dia 11/12/2021, durante a noite, o Denunciado invadiu a residência da mulher em situação de violência doméstica, aproveitando que ela não estava na casa e danificou todos os móveis do local (Fato 04) [invasão de domicílio].

No dia 16 de janeiro de 2022, em perseguição à mulher em situação de violência doméstica, o Denunciado descumpriu a decisão que deferiu as medidas protetivas, eis que enviou várias mensagens para a mulher em situação de violência doméstica ameaçando enviar fotos e vídeos íntimos da mulher em situação de violência doméstica para a genitora e para o filho da mesma (Fato 05)[ descumprimento medidas protetivas].

Ato contínuo, ainda em perseguição à mulher em situação de violência doméstica, o denunciado enviou vídeos íntimos para a genitora da mulher em situação de violência doméstica, acompanhados de mensagens dizendo que a mulher em situação de violência doméstica não prestava, que era “vagabunda” e “puta” (Fato 05) [divulgação de vídeos íntimos].

No dia 09/04/2022, novamente, durante a noite, o Denunciado invadiu o domicílio da mulher em situação de violência doméstica e danificou, mais uma vez, todos os móveis e a motocicleta que estava no local, tendo, inclusive, deixado a mangueira do gás de cozinha vazando.

Ato contínuo, no dia 04/05/2022, em perseguição à mulher em situação de violência doméstica, o Denunciado ameaçou por meio de mensagens de voz com os dizeres “vou deixar você em paz com essa sua medidinha protetiva aí, mas cuidado viu? Cuidado que agora você me deixou nervoso”.

[...]
(Id.
157037769 - pág. 1-11).

Na sentença, o réu foi absolvido do crime tipificado no art. 148, 1º, inciso I, do Código Penal (cárcere privado) (Id.
157038711 - pág. 1-44).

Esquadrinho as provas produzidas.

Em 23-9-2020, Flávia Raquel Brito Lopes foi ouvida na delegacia de polícia,
verbis
:

[...] informa a comunicante que conviveu com o suspeito dois anos, que desse relacionamento não possuem filhos; Alega que durante o relacionamento o suspeito sempre foi muito abusivo e agressivo; Que sempre gritava com a comunicante na frente do seu filho de outro casamento; Que por inúmeras vezes chegou a agredir a vítima fisicamente; Que já denunciou uma vez o suspeito, no começo de 2019, pois ele havia lhe agredido muito; Relata que por qualquer motivo bobo ele lhe agredia; Que quando moravam junto não podia usar nem shorts, nem ter amizade com ninguém, porque o suspeito proibia por sentir muito ciúmes da comunicante;
Relata que no dia 07/909/2020, a vítima estava voltando de Sorriso juntamente com o suspeito, quando começaram a discutir dentro do carro; Que chegando próximo ao Supercenter, ele começou a lhe xingar e desferir inúmeros murros em sua cabeça; Que tentou se defender, mas o suspeito não parava
; Alega que o suspeito não quis levar a mesma para sua residência no Bairro Gente Feliz
e a levou para a residência dele, afirmando eu a vítima tinha que ficar obrigatoriamente com ele e também ficou com medo da comunicante denunciar; Que ficou durante três dias na residência do suspeito, pois ele não a deixava ir embora
; Que só deixou a vítima ir embora quando a sua mãe começou a ligar e seu filho também;
Informa que nos últimos dias o suspeito está mandando mensagens em seu celular a todo o momento, ‘desferindo’ xingamento como: “puta, ordinária, nojenta”; Que acusa a vítima de ter matado o filho que tiveram juntos por seus meses e perdeu por conta de uma infecção; Afirma que isso dói muito, pois não foi por sua culpa que isso aconteceu
;
Disse ainda que o suspeito lhe ameaça dizendo: “você vai pagar, já que eu não tive filho, você também não vai ter, você vai pagar por isso”
; Informa que requer medidas protetivas contra o suspeito, pois sente muito medo e teme pela sua vida [...]
(Id.
157037754 - pág. 12-13).

No dia 3-10-2021, ela procurou a polícia outra vez e relatou: “
chegou em casa com efeito de bebida alcoólica, me difamando e ameaçando em quebrar meus moveis de dentro de casa, porque pedi a separação; começou a gritar e falar alto, que se ele fosse sair daqui iria quebrar tudo o que eu tenho; Ele saiu logo que almoçou e mandou mensagem dizendo que iria dormir aqui na casa, falei que não era para voltar mais aqui, porque eu não queria mais relacionamento com ele, pois ele é ignorantes e agressivo, tanto verbalmente quanto fisicamente, Ele disse que retornaria para quebrar minhas coisas
” (Id.
157037755 - pág. 11-12).

Em 30-10-2021 a vítima voltou à delegacia, em razão dos seguintes fatos:

Que convive com o suspeito por volta de 03 anos e dessa união não possuem filhos: Que desde o início a convivência estava sendo difícil, devido o comportamento do suspeito, agressivo e explosivo, além do excesso de bebida alcoólica que o mesmo ingere; Que devido a isso, em 2019 o suspeito veio a agredir a declarante , onde o mesmo foi preso em flagrante; contudo, pagou fiança e foi liberado; Com isso ficaram um tempo separados, onde o suspeito fez sessão psicológica pelo período de 6 meses, onde o suspeito mudou seu comportamento e foi onde a declarante aceitou de volta; Que passado um tempo, o suspeito retomou seu comportamento anterior e foi onde, em 2020, a declarante requereu medidas protetivas em desfavor dele, onde ficaram separados por um tempo novamente até que a declarante resolveu aceitar o suspeito de volta diante das inúmeras promessas feita por ele; Ocorre que atualmente o suspeito continua com o mesmo comportamento e faz uso de bebidas alcoólicas todos os dias e com isso estão tendo diversas discussões; Que a declarante então estava com intenção de terminar o relacionamento e foi onde registrou um boletim de ocorrência pela internet em desfavor do mesmo e requereu medidas protetivas via sistema da Polícia Civil interno; Que isso ocorreu na data de ontem, final da tarde, e por isso ainda não teve qualquer resposta, pois a declarante foi até a delegacia da mulher na data de ontem e estava fechada, porém foi informada que poderia ser feito pela internet e que a delegacia da mulher abriria às 14:00 e fecharia 17:30 e dentro desse horário a declarante não conseguiria retornar na delegacia; Assim, nesta data, o suspeito chegou em casa chamando a declarante para sair e foi onde a mesma recursou, pois, como disse, estava com a intenção de terminar o relacionamento com ele e por isso não queria sair para lugar nenhum com ele; Que devido a isso, o suspeito começou a discutir com a declarante, veio para cima da mesma, foi onde o suspeito empurrou a declarante contra a parede e deu dois socos no fogão que estava ao seu lado; Que o suspeito colocou o dedo no rosto da declarante e disse que se ela saísse de casa ele iria quebrar toso os móveis para ela não ter mais nada e que iria ferrar com a vida dela; Que nisso o suspeito foi para o quarto, onde a declarante aproveitou e mandou mensagem par uma amiga para que ela chamasse a polícia, pois se a declarante ligasse ele iria fugir de lá; Que então a Polícia Militar chegou no local e fez a prisão do suspeito; assim, após todos esses fatos, a declarante informa que não deseja representar o suspeito, pois não o quer preso; Informa que conversou com o irmão do suspeito aqui em frente à delegacia, que irá lhe ajudar a manter o suspeito longe, mas que mesmo assim deseja medidas protetivas neste ato, pois não sabe informar se a medida protetiva requerida via internet está válida [...]
(Id.
157037756 - pág. 4-5).

Em 11-12-2021, ela acrescentou:

[...] “relata que no dia 11-12-2021 avistou que sua moto estava com o cabo de vela cortado, que não havia sido nenhum bandido pois a sua bolsa não foi levada e permaneceu dentro do baú da moto, que deixou sua moto e pegou carona para ir até sua residência, chegando lá percebeu que seu cachorro estava do lado de fora, que estranhou e nem adentrou a residência, posteriormente ligou a lanterna e foi conferir se estava tudo em ordem dentro da residência,
quando entrou avistou a mangueira de seu fogão cortada, o espelho do quarto todo quebrado, o ventilador quebrado, a geladeira fora do lugar e acredita que foi o suspeito, uma vez que a sua residência estava trancada
, apenas e apenas ele conseguiria ter acesso através da janela da casa; Que os horários que ele deteriorou a sua moto e o horário que chegou na residência e viu toda essa situação coincidiram; Que neste dia registrou outro boletim de ocorrência [...]; Informa que depois de todas essas situações não manteve mais contato com o suspeito e que possui medidas protetivas contra ele; Que ele quem procura a declarante através de redes sociais;
Que na última sexta-feira, dia 21-1-2022, o suspeito mandou mensagens em seu WhatsApp ameaçando divulgar vídeos e fotos íntimas da declarante, conforme registrado no boletim de ocorrência
[...]; Que não aguenta mais todas essas situações; Que o suspeito tenta lhe atingir de todas as formas; Que o suspeito não deixa a vítima seguir a sua vida [...]
(Id.
157037757 - pág. 12-13).

Pouco depois, a vítima prestou depoimento relatando que no dia 09/04/2022 “
havia saído para comer pizza [...] e recebeu uma ligação informando que o suspeito havia adentrado em sua residência e quebrado todos os móveis”
, sendo que a invasão foi presenciada pela vizinha Adriana (Id.
157037758 - pág. 13-14).

Sofia Brito Gimenes assim descreveu o acontecido:

Que é genitora da vítima, relata que sempre acompanhou o relacionamento da vítima com o suspeito; Que eles já se separaram inúmeras vezes; Que o relacionamento era conturbado e ocorriam muitas brigas;
Que a vítima sempre escondeu as coisas que ele cometia contra ela, mas no ano de 2021 avistou três vezes a vítima com roxos no olho
; Que perguntava o que havia acontecido e ela respondia que umas meninas haviam lhe batido; Que não acreditava e sabia que era o suspeito; Sobre os fatos, afirma que nunca presenciou nenhuma agressão do suspeito contra a vítima, mas que ela já lhe mostrou vários áudios dele xingando de puta, vagabunda; Que ele também ameaçava, dizendo que ambas não conheciam ele e que ele era capaz de tudo;
Informa que no dia 16/01/2022 o suspeito mandou vídeos íntimos da vítima para o celular da declarante
, dizendo que a vítima não prestava, que ela era vagabunda e puta; Afirma que o suspeito é um homem muito agressivo; Que ele não deixa a vítima viver em paz, que chega a mandar mensagens no celular da declarante a xingando e incomodando, que inclusive já aconselhou a vítima ir embora da cidade, pois teme dele fazer algo pior contra sua filha [...]
(Id.
157037758 - pág. 1-2)

Eliane Meinster assegurou que após a vítima lhe mostrar as fotos das agressões e as mensagens enviadas pelo réu, deixou de conversar com ele. Relatou ainda que Jonathan invadiu a residência de Flávia e quebrou os móveis e que ela tinha medo dele (Id.
157037758 - pág. 4-5).

Adriana Carvalho Bortholin confirmou que, no dia 4-9-2021, “
saiu para fora do portão [de sua casa] e ouviu barulho de objetos sendo quebrados”; então decidiu “ir até o portão da casa da vítima, momento em que avistou o suspeito subindo em uma moto Biz, que estava estacionada em frente da residência
” (Id.
157037758 - pág. 15-16).

Na fase inquisitorial, o réu permaneceu em silêncio (Id.
157037758 - pág. 6-8).

Na instrução processual, a vítima descreveu pormenorizadamente os acontecimentos:

MP: [...] você conviveu com o Jonathan por quanto tempo?

V: Durante uns três anos.

MP: Vocês têm filhos?

V: Temos um, mas é falecido já.

MP: Na verdade como são vários fatos aqui Flávia, vou tratar um por vez para você me esclarecer, fica mais fácil também para a gente entender e para demonstração das condutas narradas na denúncia, pode ser?

V: Sim.

MP: Vamos começar aqui no fato 1, algo que teria acontecido no dia 7 de setembro de 2020, próximo ao Supermercado Machado, ocasião em que o Jonathan teria te agredido?

V: Isso
.

MP: O segundo fato, como tem ligação com esse aí consta que do dia 7 ao dia 10 de setembro do mesmo ano [...], próximo ao Bar Batuto?

V: Batatú.

MP: Batatú?

V: Isso.

MP: Ele teria, para assegurar e ocultar a impunidade da lesão, ele teria privado a sua liberdade mantendo em cárcere privado e teria te ameaçado por escrito, conta para nós essas duas situações, o que aconteceu, como aconteceu, se aconteceu ou não aconteceu?

V:
Então, a gente tinha ido levar um colega dele para Primaverinha, perto de Sorriso e, na volta, estava eu, ele e um colega dele no banco de trás e ele começou a me agredir, o colega dele não interferiu em nada; ele viu que ficou muito feio o meu rosto;
ele me deixou por uns três, quatro dias na casa dele, não me recordo quantos dias, mas deve ter sido três, quatro dias na casa dele, eu disse que eu precisava ir para casa, que eu tenho filho, tenho família, acabei indo para casa daí, mas nesses três dias ele me segurou,
ele comprou remédio, porque ele queria que amenizasse meu rosto.

MP: Nesse dia 7 quanto teve as agressões estavam voltando de onde?

V: De Primaverinha, fica próximo a Sorriso.

MP: Tá, você estava no banco da frente ou no banco de trás?

V: No banco da frente ao lado dele.

MP: Ele estava dirigindo o veículo?

V: Isso.

MP: Vocês chegaram a discutir?

V: Sim.

MP: E dessa discussão ele passou a te agredir?

V: Sim, aqui de Sinop para lá ele já começou a me xingar, eu disse que não queria voltar com ele, que ia voltar de ônibus ou de carona, aí nisso, o colega dele disse: “não, vamos voltar com a gente, você não vai ficar aqui”, acabei indo com eles.

MP: Onde que ele te agrediu, qual parte do seu corpo?

V: O rosto [a vítima coloca a mão no olho] e mordeu a minha mão
.

MP: [...] no inquérito tem uma foto que você está com o olho roxo, foi dessa situação?

V: Hunrum
.

MP: Depois desse dia você diz que ficou na casa dele, então vocês não moravam juntos?

V: Não.

MP: Nesses de três a quatro dias que você fiou lá, aqui na denúncia consta do dia 7 de setembro a 10 de setembro, você ficou na casa dele porque?

V: Porque ele não deixava eu sair de dentro de casa, porque eu estava machucada, acho que ele não queria que as pessoas me vissem daquela forma que ele me deixou, ele achou que aqueles socos que ele me deu não teria dado aquela proporção que ficou no rosto.

MP: Entendi, nesses dias que você ficou na casa dele, se você quisesse ter saído, você teria saído, você tinha liberdade para sair?

V: Tinha.

[...]

MP: Você permaneceu ali porque quis?

V: Sim, só que ele pegou e falou para mim que ele não queria que eu saísse de dentro de casa, porque ele ia cuidar de mim, eu tinha medo de ele fazer alguma coisa também.

MP: Certo, mas se você tivesse falado para ele: “eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui”, você teria ido?

V: Eu tinha falado para ele, só que ele preferiu que eu ficasse ali durante esses dias.

MP: Mas ele exigiu que você ficasse, ele te forçou ou você ficou de livre e espontânea vontade até?

V: Não, ele pediu para eu ficar, ele não deixava eu sair de dentro de casa.

MP: Eu preciso entender isso, você disse que se você quisesse ter saído, você tinha saído?

V: Hanram.

MP: Agora você falou não, que ele queria que você ficasse?

V: Não, é assim, a casa deixava fechada, só que não tinha como eu sair de dentro de casa com o olho inchado daquele jeito e ele disse que não era para mim sair de dentro de casa, eu tinha medo disso, entendeu?

MP: Tá, então você não tinha liberdade de sair da casa?

V: Se eu quisesse fugir, conseguiria fugir da casa.

MP: Ah, é justamente isso, é nesse ponto que quero chegar, se você quisesse fugir você sairia contra a vontade dele, mas você ficou por medo, pela pressão que ele fez em você?

V:
Você viu nas fotos, você viu o jeito que ficou o meu rosto, ele sabia onde eu morava, eu tinha medo de ele fazer alguma coisa comigo
.

MP: Então você teve a liberdade restrita nesses dias dentro da casa por ele?

V: Sim.

MP: Ele te ameaçou também, te mandou mensagens?

V: Oi?

MP: Ele te ameaçou?

V: Nesses dias?

MP: É.

V: Não, por mensagens não, ele só não queria que eu saísse de dentro de casa, falava que não era para mim sair.

MP: Aqui consta que, ainda no mês de setembro de 2020, por ele não aceitar o fim do relacionamento ele passou a te enviar mensagens por escrito te ameaçando, onde falava assim: “tenho dó desse filhinho seu que não mato a mãe, que não tem nada a oferecer ao filho de bosta, e que esse seu sem futuro igual você, pai dele”

V:
Ele sempre me diminuía, diminuía meu filho, minha família, sempre me menosprezava, sempre falava do meu salário, sempre me chamava de vagamunda, coisa que não era, porque nunca dependi de um real dele, sempre paguei as minhas contas, sempre trabalhei durante minha relação com ele, ele nunca pagou nada para mim, ele sempre estava falando essas coisas do meu filho, o pai do meu filho, que não tem nada a ver ele ficava falando [...], eu tinha medo de ele fazer alguma coisa com o meu filho.

MP: Tá, mas essa mensagem que ele mandou, que acabei de ler para você, você ficou chateada pela mensagem ou você sentiu medo, ameaçada, por essa mensagem?

V: As duas coisas, porque realmente eu convivi com ele durante três anos, eu gostava muito dele, me doía ler aquilo que ele escreveu para mim.

MP: E onde estava o medo?

V: Oi?

MP: O medo?

V: Nas agressões que ele me fazia, ele sempre também ameaçava eu de, como que fala, de mandar fotos íntimas para os outros
.

MP: Tá, esse é outro fato que nós vamos tratar, nessa mensagem aqui, quando ele menciona: “tenho dó do seu filho, vai ter futuro igual o pai dele”.

V: Mas ele é trabalhador.

MP: Tudo bem, essa mensagem te deixou com medo ou e deixou entristecida?

T: Os dois, me deixou com medo e entristecida, os dois
.

MP: Ok, então, nessa primeira situação aqui você foi agredida, você teve sua liberdade restrita e se sentiu ameaçada, certo?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP:Ok, vamos para outro fato, fato 3, a perseguição, consta que desde o mês de outubro de 2021 até maio de 2022, o denunciado Jonathan teria perseguido você reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando sua integridade física, psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade?

V: Isso.

MP: Aqui consta também, fato 4, nos dias 11 de dezembro de 2021 e 9 de abril de 2022, o Jonathan teria entrado na sua casa sem sua permissão?

V: Isso
.

MP: O que aconteceu nessa situação?

V: Em dezembro eu estava em um estabelecimento de um colega meu, ele me convidou para ir lá e eu fui, quando eu voltei em casa, quando voltei não, estava indo embora, a minha moto estava destruída na frente de uma clínica, eu já imaginei que seria ele, durante esse tempo que ele quebrou minha moto, não tinha como eu ligar ela
, foi o tempo de ele chegar na minha residência e quebrar os meus móveis de dentro de casa,
no que eu cheguei, meu colega me levou embora, no que eu cheguei, que u peguei a lanterna do celular, estava tudo ok, a janela fica meio aberta, eu vi que estava meio que ok, só que na hora que eu entrei dentro de casa, meu fogão estava estragado, minha geladeira, minha televisão estava quebrada, meu ventilador novinho, que eu recém tinha comprado, porque ele já tinha quebrado um climatizado naquele ano também, o espelho meu, fora a moto que ele também deixou destruída lá.

MP: Essa situação que ele entrou em sua casa foi que dia?

V: Foi em dezembro.

MP: Em dezembro, tá, vamos voltar um pouco antes aqui para a gente dar sequência, aqui consta também que ele teria descumprido medida protetiva, no dia 31 de outubro de 2021 foram deferidas medidas protetivas para você pela segunda vez, confirma?

V: Isso.

MP: Certo, ele foi intimado, aí vem no dia 11 de dezembro que a senhora relatou essa situação, que ele entrou em sua casa e danificou seus móveis?

V: Isso, quebra de medida protetiva também.

MP: Que são as fotos que tem no processo?

V: Isso
.

MP: Aí dia 16 de janeiro, ele te perseguiu enviando mensagens, ameaçando enviar fotos de vídeo íntima, como foi essa situação?

V: Sim, ele... não me recordo muito bem da nossa briga, mas ele pegou, ameaçou, eu estava na casa de uma colega minha com ela e ele, não sei como ele descobriu que eu estava lá, começou a mandar mensagens para essas pessoas da casa [...], aí eu peguei e mandei mensagem para o irmão dele falando sobre o fato, que era para ele conversar com o Jonathan, para ele parar de fazer isso, nisso ele ficou mais bravo comigo porque eu acabei falando com o irmão dele sobre, aí ele acabou mandando um monte de mensagens para mim, ameaçando que ia mandar as fotos e os vídeos para minha mãe, para minhas irmãs e para o meu filho, que é menor.

MP: Entendi.

V: E no outro dia, isso foi na sexta, eu fui na casa do meu filho, do pai do meu filho onde ele estava e peguei o celular dele para ver se ele tinha mandado para o meu filho, eu vasculhei e não achei, mas ele mandou para minha mãe e para minhas irmãs esses vídeos.

MP: Além de mandar esses vídeos, essas fotos, ele falou alguma coisa, mencionando que você não prestava, que era vagabunda, puta?

V: Ele sempre falou isso, falou para os meninos que estavam na casa, para minha amiga, falou para mim que não prestava, que eu era uma vagabunda, por eu ter largado dele e continuado minha vida, acho que ele não aceitava e vivia me difamando, falando essas coisas.

MP: Certo, aqui consta também que no dia 9 de abril de 2022, à noite, ele teria invadido sua residência e mais uma vez danificado todos os móveis e sua moto?

V: Isso.

MP: Então foi por duas vezes que ele entrou em sua casa?

V: Foi por duas vezes, só que dessa vez de 9 de abril foi pior
.

MP: Tinha alguém na casa?

V: Não tinha, ele estava cuidando eu sair de dentro de casa para entrar, porque estava eu na minha casa e meu namorado, a gente estava dentro de casa, daí a minha amiga foi lá em casa, ela e as crianças dela, a gente resolveu comer um lanche ou pizza em casa mesmo, só que ela queria levar as crianças para brincar no parquinho da pizzaria
,
eu sugeri uma pizzaria na Avenida das Palmeiras, que eu sei que tem brinquedo para as crianças e resolvermos ir lá, eu na intuição, peguei, tranquei minha porta de dentro de casa, tranquei o portão de casa, ai fui no carro com minha amiga, eu, meu namorado e as crianças dela no carro dela, minha moto ficou dentro de casa, a gente pegou e saiu,
no que eu cheguei na pizzaria, a gente pediu a pizza e a torre de chope, só chegou o chope, foi coisa de quinze minutos, meu primo me ligou perguntando onde que eu estava, falei para ele onde eu estava , ele falou que era para ir para minha casa urgente, eu falei: “o que aconteceu”, ele falou: “o seu ex entrou dentro da sua casa e quebrou todas as suas coisas”, ele pegou e mandou uma foto para mim, eu fiquei assustada, a gente cancelou as coisas na pizzaria e voltamos para casa, eu fiquei em choque, porque não queria acreditar no que estava vendo pela segunda vez, e dessa vez não teve conserto, ele quebrou, realmente quebrou, tive um prejuízo enorme dessa vez, porque em dezembro ainda consegui consertar a geladeira, consegui consertar o fogão, a moto a gente conseguiu consertar, mas o resto das coisas, ele acabou com minhas coisas.

MP: Você mencionou aqui nesse segundo dia que ele entrou em sua casa, no dia 9 de abril, um primo seu viu ele entrando?

V: Não, ele mora na rua de casa, da casa onde morava, ele mora ali na rua, e tinha um rapaz que morava com ele nessa casa, tinha umas vizinhas que moram próximo a minha casa, elas viram, conhecem ele, como elas não tinham meu número acabou indo na casa do meu primo, o colega dele que estava lá, ligou para ele e falou.

MP: E na primeira vez alguém viu que era ele?

V: Não.

MP: Na primeira vez?

V: Não, eu tentei puxar a câmera de uma vizinha minha que tem lá na rua, a gente não...

MP: Você chegou a perguntar para ele se teria sido ele na primeira vez que entrou na casa?

V: Sim, ele confessou para mim que foi.

MP: Ele falou?

V: Hunrum.

MP: Aqui consta, por último, que no dia 4 de maio de 2022, em perseguição a você, ele teria te ameaçado por mensagem, dizendo: “vou deixar você em paz com essa sua medidinha protetiva aí, mas cuidado, viu?, cuidado que agora você me deixou nervoso”, essa mensagem ele mandou para você?

V: Isso.

[...]

Defesa: Em relação ao fato 1, essa agressão que ocorreu próximo ao Supercenter, quando vocês voltavam de Primaverinha, você chegou a fazer exame de corpo de delito?

V: Oi?

Defesa: Corpo de delito?

V: Essa da época de setembro não.

Defesa: Entendi, vocês chegaram a se relacionar após esse fato?

V: [...] sim.

Defesa: Chegaram a se relacionar?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

[...]

Defesa: Qual foi a última vez que você teve contato com ele, conversar com ele?

V: Qual foi a última vez que tive contato com ele?

Defesa: Isso.

V: Olha, não me recordo, lembro que em agosto, agora recentemente, se não me engano dia 27, eu não estava na cidade, tinha ido a um casamento fora da cidade, tinha uma ligação de um número no celular, como eu tinha apagado todos os contatos dele, eu salvei para ver quem era, na hora que eu abri o WhatsApp vi que era ele, logo em ‘seguinte’ liguei para o meu primo, para meu primo dar uma olhada na minha casa, porque fiquei com medo, que era em um sábado à noite; eu não lembro muito bem o dia que a gente conversou, que ele me disse
, que ele confessou para mim que ele entrou dentro de casa, que ele queria me deixar no zero, destruir todas as minhas coisa, me deixar no zero, ele falou que se eu quisesse ele pagaria as despesas do que ele fez, eu perguntei para ele que jeito, ele disse para mim do jeito que eu quisesse, que poderia no máximo pagar em duas vezes para mim, só não lembro muito bem o dia.
[...]
(Id.
157038699 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Sofia Brito Gimenes declarou:

MP: [...] a senhora é mãe da Flávia, né?

I: Sou.

MP: A senhora presenciou, viu algum tipo de agressão do Jonathan em relação a ela, algum tipo de ameaça, algumas das vezes que ele teria entrado na casa dela, o que a senhora sabe?

I:
Ver eu não vi, mas sempre eu soube, né?. via hematoma que ele deixava nela, ameaça também ameaçava, porque ele mandou áudio para mim ameaçando, ameaçando eu inclusive, ele também, tenho até hoje
[...].

MP: Certo, ele chegou a mandar alguma coisa para a senhora por mensagem?

I: Mandou muito, até tenho algumas ainda mensagens aqui dele, mandou mensagem.

MP: O que mandou?

I: Mandou mensagem assim, xingando ela, xingando eu, chamando eu de vagabunda, a filha não presta, é desse jeito.

MP: Ele teria mandado alguma imagem, algum vídeo da Flávia?

I: Mandou imagens, vídeo deles aí, da Flávia, mandou para mim.

MP: Em situação de nudez, em situação íntima, como que foi?

I: É relação intima deles.

MP: A senhora tomou conhecimento ou viu quando ela foi agredida, uma situação que eles estavam voltando de carro?

I: Eu, depois de quatro, cinco dias que vi ela com o olho todo roxo, né? [...].

MP: Porque a senhora disse depois de quatro ou cinco dias, onde que ela ficou antes desse período?

I: Então, ela falou que ficou na casa, porque ela estava morando na minha casa naquela época, né?, aí ela sumiu, eu preocupada e ela falou, não sei, que estava na casa da amiga, não sei, aí depois ela apareceu em casa com o olho roxo, depois que quatro, cinco dias que eu vi ela.

[...]

Defesa: [...] como era a relação deles, era uma relação tranquila, era uma relação conturbada?

I: Tranquila não era, porque o jeito que ela ficava; de vez em quando a gente via, ‘alguma vez’ ela negava, mas com vergonha, medo, sei lá se ele ameaçava, perguntava para ela, mas ela não contava, né?, mas sempre soube que ele batia nela através das amigas, né?, aí no último dia que ela falou que foi ele, na última vez. [...]
(Id.
157038699 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O depoimento de Elaine Meinster foi esclarecedor:

MP: Você disse que é amiga dos dois, tanto da Flávia quanto do Jonathan?

T: Isso.

MP: Você é de frequentar a casa deles, como era essa amizade?

T: Não, do Jonathan, no caso a amizade começou com ele, aí através dele que conheci a Raquel, aí a Raquel eu frequentava a casa dela sim depois que eu larguei com a amizade dele, porque a nossa amizade terminou, minha e dele, por causa dela, tipo, eu parei de conversar com ele por causa dela, porque ela mandou mensagem para mim se apresentando como esposa dela, no
entanto ela achava que a gente tinha alguma coisa em comum, eu e ele, tipo um relacionamento, entendeu?, aí foi que ela mandou mensagem para mim e a gente começou a conversar, ela começou a contar a história do que ela passou quando foi casada com ele, mostrou foto inclusive das agressões, aí então deixei ele de mão e fiquei mais amiga dela, aí foi assim.

MP: Essa amizade sua com ela surgiu depois das agressões, dessa situação pelo fato de que o Jonathan está preso?

T: Foi sim.

MP: Então, quando do acontecimento das agressões, toda a situação, você não conhecia ela?

T: Não, não conhecia ela não.

MP: Ela chegou a comentar com você alguma coisa que o Jonathan fazia com ela?

T: Sim, ela comentou que comigo e mostrou até foto dela com o rosto machucado, essas coisas, sabe
?, que ela tinha foto, aí foi quando a gente...

[...]

MP: A senhora disse, a senhora não presenciou nenhuma das condutas de agressão, de perseguição, de ameaça [...], o que a senhora ficou sabendo foi através das palavras, por mensagens com a Flávia?

T: Isso, foi, aí como eu expliquei, eu parei de conversar com ele e fiquei de amizade com ela; porque eu sou mulher, quando ela me mandou mensagem falando, ela achou que nós ‘tinha’ um relacionamento, e apenas a gente conversava como amigos, combinada de sair, tomar cerveja, essas cosias, aí como ela me mostrou as fotos, aí eu tipo deixei, parei de conservar com ele e fiquei mais próxima dela, amizade dela, entende?

MP: Certo, quando você ficou mais próxima mais dela do que dele, teve mais alguma situação de ameaça, violência, perseguição do Jonathan em relação a Flávia?

T: Teve, teve a vez que ele entrou na casa dela e quebrou tudo, ele esperou a gente sair de lá, que a gente saiu para comer uma pizza
,
eu, meus filhos e o filho dela, e parece que ele estava cuidando, foi em uma sexta-feira, no entanto, no momento que a gente saiu, chegamos na pizzaria, sentamos, o primo dela ligou: “onde você está, você está bem”, aí foi onde, vieram aqui e quebrou tudo, tudo, aí a gente ‘tornou’ lá e a casa estava toda quebrada, ele arrancou o armário da parede, ele arrancou a porta da geladeira, eu tenho inclusive disso.

[...]

Defesa: A senhora presenciou alguma agressão do Jonathan [...]?

T: Não, presenciar não.

Defesa: Nesse dia que você fala que vocês foram na pizzaria, você viu ele entrando na casa?

T
: Não, igual eu falei, a gente saiu, sentamos na pizzaria, aí ela recebeu a ligação do primo dela, aí a gente voltou no lugar, chegamos lá, estava as vizinhas do lado, como as vizinhas conhecem ele no entanto, falou: “não, foi ele sim, era ele mesmo, ele chegou aqui, praticamente esperou vocês sair”, porque ela viu nós saindo a vizinha do lado; os outros vizinhos também conhecem ele, aí falou: “vocês saíram, ele chegou”, porque foi muito rápido, a gente sentou na pizzaria, pedimos a pizza, o telefone dela tocou, ele já tinha entrado lá já e quebrado as coisas dela.
[...]
(Id.
157038699 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A narrativa de Adriana Carvalho Bortholin auxiliou na compreensão do caso:

MP: A senhora disse que foi vizinha do Jonathan e da Flávia, né?

T: Isso.

MP: Nesse período que a senhora foi vizinha deles, a senhora presenciou alguma ameaça, alguma agressão, alguma invasão de domicílio sem autorização, o que a senhora presenciou?

T: Só no dia que ele entrou lá na casa dela, que ela não estava em casa, né?, aí foi quando eu vi.

MP: A senhora lembra o mês que isso aconteceu?

T: Não lembro.

MP: A senhora ligou para ela, ela estava onde?

V: Eu não liguei para ela, tem outro vizinho aqui da frente que é parente dela, aí a gente comunicou ele, aí ele que ligou para ela.

MP: Nesse dia você viu o Jonathan entrando na casa?

T: Sim, eu vi.

MP: Depois da saída dele a casa estava toda destruída ou dava para escutar barulho?

T: Dava para escutar o barulho de ele destruindo
.

MP: Algum tipo de ameaça ou lesão que ele tenha feito em relação a ela ou você não presenciou?

T: Não, não presenciei, só presenciei ele entrando dentro da casa. [...]
(Id.
157038699 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Em juízo, o réu respondeu apenas as perguntas da defesa e aduziu que: 1) discutiu com a vítima e foi agredido por ela no dia em que voltavam de Primaverinha; em determinado momento, ‘Flávia puxou o volante, fazendo com que o carro quase batesse em um caminhão’, sendo que ‘na hora da adrenalina deu uma cotovelada nela, que causou o hematoma no olho’; 2) não tinha intenção de lesioná-la; 3) ambos ingeriram bebidas alcoólica; 4) não perseguiu, nem ameaçou a vítima; 5) morava com ela na casa que se alega ter invadido; 6) não foi notificado das medida protetivas; 7) Flavia se ‘vitimizava’ e depois de ela tanto lhe difamar na rua, ‘achou a melhor maneira mandar esse vídeo para a mãe dela, para difamar ela também, porque ela lhe difamou muito na rua’ (Id.
157038699 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A pretensão absolutória não procede.

No que tange ao crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), as provas são irrefutáveis.

Ao ser ouvida na delegacia, a vítima contou que foi agredida pelo réu com socos no rosto. Segundo ela, esse fato aconteceu no dia 7-9-2020, no trajeto entre Primaverinha e Sinop (Id.
157037754 - pág. 10).

Em juízo, Flávia confirmou a agressão no ponto em que declarou: “
a gente tinha ido levar um colega dele para Primaverinha, perto de Sorriso e, na volta, estava eu, ele e um colega dele no banco de trás, e ele começou a me agredir, o colega dele não interferiu em nada; ele viu que ficou muito feio o meu rosto”.

O relato de Sofia Brito Gimenes – mãe da vítima – corrobora a agressão. Consoante declarou para o juiz, naquela ocasião, Flávia voltou para casa “
depois de quatro ou cinco dias e viu ela com o olho todo roxo”.

As fotografias que instruem os autos conferem credibilidade a narrativa, pois registram nitidamente que a vítima apresentava hematoma no olho esquerdo (Id.
157037754 - pág. 15-17).

A falta do exame de corpo de delito, por si só, não enseja a absolvição do agente.

A partir do que consta nos autos, constata-se que a vítima procurou a delegacia no dia 23-9-2020, de modo que o exame de corpo de delito não foi realizado.

Pesquisa na rede mundial de computadores revela que hematomas dessa natureza desaparecem ‘quase que completamente’ depois de 15 (quinze) dias (Informação disponível em:
https://www.zeiss.pt/vision-care/melhor-visao/compreender-a-visao/olho-roxo.html#:~:text=Quanto%20tempo%20dura%20um%20olho,de%20duas%20semanas%20a%20desaparecer
).

Em casos tais, a exigência da prova técnica encontra-se relativizada (CPP, art. 158), consoante orienta o seguinte aresto:

[...] O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017)” [...]
(AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Se não bastasse, o próprio réu admitiu que lesionou o rosto da vítima no dia dos fatos.

Embora ele insista que não tinha intenção de machucá-la e que a ‘acertou com o cotovelo’ no ‘momento da adrenalina’, depois que ‘ela puxou o volante, fazendo com que o carro quase colidisse com um caminhão’, a versão encontra-se isolada nos autos.

O tal amigo de Jonathan, que estava no veículo quando tudo aconteceu, sequer foi arrolado pela defesa.

No contexto, fica claro que
não
há elementos mínimos a evidenciar a ausência de dolo sustentada:

[...] Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. Os testemunhos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para corroborar os elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Portanto, descabida a pretensão absolutória.
Não ficou comprovada, minimamente, a alegação de que o acusado agiu com ausência de dolo
. [...]
(TJ/MT, N.U 1004922-25.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) (sem destaque no original).

[...] Inviável a absolvição do réu e a desclassificação do delito para a modalidade culposa, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que o réu agiu com dolo na produção do resultado lesivo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002045-22.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

Assim sendo, existindo provas seguras de que o réu cometeu o ilícito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, sua condenação deve ser mantida incólume. Confira-se:

[...] A comprovação de fatos que, em princípio, exigiram o exame pericial, é admitida por outros meios, tais como a narrativa da vítima, depoimentos testemunhais, atestados médicos, fotografias dentre outros. Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório. [...]
(TJ/MT, N.U 1009987-26.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

[...] A falta de exame de corpo de delito, por si só, não acarreta a desclassificação do crime de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra a mulher para a contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41). A referida prova técnica é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §13°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos, tais como as palavras extrajudiciais da vítima, confirmadas em Juízo pelas declarações de informantes, além de imagens fotográficas tiradas na delegacia de polícia [...]
(TJ/MT, N.U 1004910-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Também há provas bastantes das ameaças perpetradas pelo réu em desfavor da vítima, que explicou para o Promotor de Justiça que ele usava seu filho para lhe ameaçar, que “
nas agressões que ele me fazia, ele sempre também ameaçava”,
e que se sentia
“com medo e entristecida”
em razão do comportamento dele.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

As mensagens fornecidas por Flávia se agregam às provas que pesam contra o réu.

No áudio, o réu ameaçou Flávia dizendo:
“vou deixar você em paz com essa sua medidinha protetiva aí, mas cuidado viu?, cuidado que agora você me deixou nervoso”
(Id. 157037757 – pág. 1 a 157037759 – pág. 1).

Além de ofensas variadas, os
prints
de tela apresentam o seguinte teor:

“
Tenho [dó] desse filhinho seu, que não mato a mãe que não tem nada a [oferecer] ao filho de bosta, que é esse seu sem futuro, igual você [...]
(Id.
157037754 - pág. 18-19).

“
Não é à toa que é uma rodada, nojenta, mas vc vai pagar caro a c vai, curti seu ‘mach9’ lá vai, pedi pro seu [filho] ver os [vídeo] que mandei pra ele, depois mando pra sua mãe e sua irmã, tá bom?”
(Id. 157037757 - pág. 15).

Conquanto a defesa entenda que os “
print’s
apresentados no feito não servem como meio de prova, afinal
“
é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato
” (sic), o argumento não procede.

Como já dito, as capturas de tela não constituem a única prova das ameaças, que restaram veementemente confirmadas pela vítima na fase de instrução processual.

De toda sorte, nada obsta que as mensagens – fornecidas espontaneamente por ela – se alinhem aos demais elementos coligidos para comprovar a ocorrência do delito e sua autoria. A perícia no conteúdo é despicienda em casos como o dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO DE MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MENSAGENS DE CELULAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. SENTENÇA NÃO REFORMADA. 1. Tanto as mensagens de texto, quanto a gravação de ligação, são elementos complementares, que fortalecem o conjunto probatório, pois em casos de crimes praticados no contexto da violência doméstica, considerando ser comum a ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, principalmente quando harmonizada com outras provas. 2.
Desnecessária a perícia no celular da vítima que o apresenta por iniciativa própria para que a autoridade policial possa verificar as mensagens com conteúdo ofensivo e ameaçador.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/DFT,
Acórdão 1331718
, 00018969320208070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação – Ameaça – Condenação – Recurso defensivo – Preliminar – Prescrição – Inocorrência – Lapso temporal exigido para a espécie não observado entre quaisquer dos marcos interruptivos – Preliminar rejeitada – Mérito – Absolvição – Improcedência –
Desnecessidade de perícia para auferir a autenticidade das cópias das mensagens trocadas através de aplicativo de celular – Hipótese, ademais, que este não foi o único meio de prova utilizado
– Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento da vítima e da testemunha seguros em ratificar os termos da inicial acusatória – Fundado temor vivenciado pela ofendida, demonstrado através do registro da ocorrência policial, inclusive, com o deferimento de medidas protetivas – Ameaça comprovada – Condenação de rigor – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal e assim declarada em definitivo – Substituição penal incabível – Afronta ao art. 44, inc. I, do Código Penal – Regime aberto mantido – Suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos – Recurso improvido.
(TJ/SP, Apelação 0006031-46.2015.8.26.0637, rel. Des. Salles Abreu, j. 12-12-2018) (sem destaque no original).

Destarte, quanto ao crime do art. 147 do Código Penal, a absolvição é descabida.

A perseguição também restou provada.

O conjunto probatório demonstra que, desde que romperam o relacionamento, Jonathan perseguia Flavia constantemente.

A respeito do acontecido, a vítima esclareceu para o juiz:
“eu estava na casa de uma colega minha com ela e ele, não sei como ele descobriu que eu estava lá, começou a mandar mensagens para essas pessoas da casa”.

Aduziu que “e
le sempre falou isso, falou para os meninos que estavam na casa, para minha amiga, falou para mim que não prestava, que eu era uma vagabunda por eu ter largado dele e continuado minha vida, acho que ele não aceitava e vivia me difamando, falando essas coisas”.

Expôs ainda situação acontecida em
“dezembro [quando] estava em um estabelecimento de um colega meu, ele me convidou para ir lá e eu fui, quando [...] estava indo embora, a minha moto estava destruída na frente de uma clínica”.

A partir do relato da ofendida não resta dúvida que a conduta imputada do apelante se amolda ao crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como
stalking
, no qual um indivíduo, reiteradamente, ‘invade a vida privada da outrem’, com o intuito de lhe restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação, causando-lhe danos físicos e/ou psicológicos.

Rogério Greco esclarece que o crime em comento “
é
uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico
”
(Novo crime de perseguição – Art. 147-A do Código Penal, disponível em:
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-persegui%C3%A7%C3%A3o
. Acesso em 29-1-2023).

Em complemento, Francisco Dirceu de Barros doutrina que nesse tipo de situação é comum a “
prática de constrangimentos públicos e coletivos direcionados, tratamento de menoscabo, desprezo e inferioridade, xingamentos e gritarias sem razão, apontar defeitos imaginários, menosprezar as suas conquistas e planos, culpar a vítima pelos abusos sofridos, ameaçar, divulgação de boatos mentirosos, divulgação de que a vítima está louca para a sociedade e perdeu a razão, destratar as opiniões da vítima, perseguir e apontar a vítima para terceiros turbarem publicamente, etc.”
. Também ressalta que “
os motivos dessa prática são os mais variados: erotomania, violência doméstica, inveja, vingança, ódio ou simples brincadeira
” (Estudo Doutrinário do Stalking (crime de perseguição persistente, novo art. 147-A do Código Penal), disponível em:
http://genjuridico.com.br/2021/04/05/estudo-doutrinario-do-stalking/
. Acesso em 6-2-2023).

Além disso, Eduardo Luiz Santos Cabalette alerta que a perseguição “
muitas vezes extrapola para práticas mais graves
” e que “
não é incomum constatar-se a ocorrência nesses casos da chamada “progressão criminosa” em que o agente inicia com uma conduta de “stalking” que configura infração penal menos gravosa, mas vai aos poucos ou mesmo abruptamente tomando atitudes cada vez mais agressivas e invasivas e atingindo bens jurídicos mais e mais relevante
” (
Perseguição, stalking ou assédio por intrusão – Lei 14.132/21. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 26, n. 6576, 3 jul. 2021. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/91385/perseguicao-stalking-ou-assedio-por-intrusao-lei-14-132-21
. Acesso em: 29-1-2023).

É justamente o caso dos autos.

O conjunto probatório revela que, não satisfeito em restringir a liberdade da vítima por meio da perseguição, o réu invadiu a residência dela, causando-lhe considerável dano material.

De acordo com Flávia, a primeira vez foi quando ele danificou sua moto, “
durante esse tempo que ele quebrou minha moto, não tinha como eu ligar ela, foi o tempo de ele chegar na minha residência e quebrar os meus móveis de dentro de casa, [...] na hora que eu entrei dentro de casa, meu fogão estava estragado, minha geladeira, minha televisão estava quebrada, meu ventilador novinho, que eu recém tinha comprado, porque ele já tinha quebrado um climatizado naquele ano também, o espelho meu, fora a moto que ele também deixou destruída lá”.

A vítima também asseverou que depois de danificar os pertences da casa, o réu “
confessou para mim que ele entrou dentro de casa, que ele queria me deixar no zero, destruir as minhas coisas, me deixar no zero, ele falou que se eu quisesse ele pagaria as despesas do que ele fez, eu perguntei para ele que jeito, ele disse para mim do jeito que eu quisesse, que poderia no máximo pagar em duas vezes para mim”.

Explicou ainda que, na segunda oportunidade, tinha ido a uma pizzaria com uma amiga e os filhos dela, e que “
foi coisa de quinze minutos”
recebeu um telefonema dizendo que
“o seu ex entrou dentro da sua casa e quebrou todas as suas coisas”, ele pegou e mandou uma foto para mim, eu fiquei assustada, a gente cancelou as coisas na pizzaria e voltamos para casa, eu fiquei em choque, porque não queria acreditar no que estava vendo pela segunda vez, e dessa vez não teve conserto, ele quebrou, realmente quebrou, tive um prejuízo enorme dessa vez”.

Elaine Meinster – amiga que acompanhava a vítima naquele dia – ratificou a situação, dizendo: “
ele esperou a gente sair de lá, que a gente saiu para comer uma pizza, eu, meus filhos e o filho dela, parece que ele estava cuidando, foi em uma sexta-feira, no entanto, no momento que a gente saiu, chegamos na pizzaria, sentamos, o primo dela ligou: “onde você está, você está bem”, aí foi onde, vieram aqui e quebrou tudo, tudo, aí a gente ‘tornou’ lá e a casa estava toda quebrada, ele arrancou o armário da parede, ele arrancou a porta da geladeira, eu tenho inclusive fotos disso”.

Adriana Carvalho Bortholin – vizinha da vítima na época – garantiu que “
presenciou ele entrando dentro da casa”
e que
“dava para escutar o barulho de ele destruindo”.

As fotografias constantes no Id.
157037764 - pág. 1-11 registraram o estrago ocasionado na residência invadida.

Embora o réu alegue que não invadiu, porque residia no local, o depoimento de Flávia desmente a informação quando afirmou que não havia coabitação entre eles.

Não é demais destacar que, “
para a configuração do delito de invasão de domicílio, admite-se tanto a ação de ingresso no lar alheio, quanto a omissão de deixar de sair da casa estranha [...]; contra a vontade de quem de direito: essa é a forma geral, que pode dar-se às claras ou de qualquer outro modo, logicamente abrangendo as maneiras clandestina e astuciosa”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 18ª ed. Editora Forense, pág. 727 – e-book).

Assim sendo, mostra-se completamente despropositado presumir que a conduta é atípica, porque em determinados momentos eles reataram o relacionamento e, nesses períodos, ela permitia que Jonathan frequentasse a residência dela.

Desse modo, por existirem provas seguras de que o réu ingressou no domicílio da vítima sem autorização dela, a condenação é impositiva:

[...] Por sua vez, quanto ao delito de violação de domicílio, não comporta acolhimento a tese de atipicidade da conduta, pois restou plenamente comprovado, nos autos, que o réu adentrou a residência ao arrombar a porta de entrada, a despeito da firme oposição da ofendida à sua presença. [...]
(TJ/MT, N.U 1000222-79.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

[...] A violação de domicílio é crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão por que, “é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, [...] entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.” (TJMT, N.U 1000888-63.2020.8.11.0035). [...]
(TJ/MT, N.U 1000583-67.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

A divulgação de vídeos/fotografias íntimas também restou provada.

A vítima contou para o juiz que o réu encaminhou o material a seus familiares.

Sofia Brito Gimenes –
genitora de Flávia – confirmou que Jonathan “
mandou imagens, vídeo deles, da Flávia, mandou para mim”
de “
relação intima deles”.

Apesar de negar a divulgação, certo é que, sem fornecer maiores detalhes, o próprio réu admitiu que enviou um vídeo para a mãe da ofendida, conforme registra este trecho do interrogatório judicial:

Defesa: Nos últimos contatos ela falava que tinha medo de você, se sentida ameaçada?

R: Não, não sempre se vitimizando, que a vida dela tinha acabado, tanto é que
depois que eu mandei o vídeo de ela tanto me difamar na rua, aí eu achei a melhor maneira estar mandando esse vídeo para a mãe dela, para difamar ela também, né?, porque ela me difamou muito na rua,
aí só se vitimizando, que acabou com a vida dela, que ela tinha comprado uma passagem para ir embora, isso e aquilo, mas em nenhum momento se sentiu amaçada, não ameacei ela, não ameacei ninguém
(Id.
157038699 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição, especialmente se o conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal atribuída ao réu.

Nesse sentido:

[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021).

[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 0021865-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

O descumprimento de medidas protetivas também está caracterizado.

De acordo com o que consta nos autos, em 23-9-2020 Flávia Raquel Brito Lopes procurou a polícia e comunicou ter sido vítima de lesão corporal, provada pelo réu.

Na oportunidade, requereu medidas protetivas (Id.
157037754 - pág. 6-8
), que foram deferidas no dia seguinte (Id.
157037755 - pág. 2-5
), sendo, entretanto, revogadas em 19-7-2021 (Id.
157037755 - pág. 6-10
).

Em 3-10-2021, a vítima registrou boletim de ocorrência contra o réu por causa das constantes ameaças (Id.
157037755 - pág. 11-12
).

Em 30-10-2021 procurou a polícia novamente e outro boletim de ocorrência foi registrado pelo mesmo delito (Id.
157037755 - pág. 13-14
).

Ela também requereu novas medidas protetivas (Id.
157037756 - pág. 7-9)
, que foram deferidas em
31-10-2021
, nos autos n. 1019881-83.2021.8.11.0015 (Id.
157037756 - pág. 15-17
).

Jonathan foi
intimado delas em 1ª-11-2021
, conforme comprova a certidão encartada nos autos n. 1019881-83.2021.8.11.0015, no Id. 69120946.

No dia
11-12-2021
, Flávia compareceu à delegacia de polícia e informou que o réu
invadiu sua residência
(Id.
157037757 - pág. 8-9
).

Em
24-1-2022
, mais um boletim de ocorrência foi registrado em desfavor do réu, porque ele divulgou
fotos íntimas da vítima
(Id
157037757 - pág. 10-11
). Além disso, Flávia noticiou que, apesar das medidas protetivas, ele “
procura a declarante através das redes sociais, e que [...] mandou mensagens em seu whatsapp ameaçando
” (Id.
157037757 - pág. 12-13
).

Em
9-4-2022
, a ofendida registrou o BO n. 2022.95343, asseverando que o paciente invadiu sua residência outra vez (Id.
157037758 - pág. 11-12
).

As medidas protetivas deferidas no processo n. 1019881-83.2021.8.11.0015 foram revogadas apenas em
5-5-2022
(proc. originário – Id. 84154701); na mesma data outras foram estabelecidas nos autos n. 1008248-41.2022.8.11.0015, que vigoraram até 17-4-2023 (proc. originário – Id. 115349560).

O histórico dos acontecimentos demonstra que o réu foi intimado das restrições em 1ª-11-2021 – que o impediam de se aproximar da vítima e da residência dela – e mesmo assim cometeu novos ilícitos contra ela, incidindo, portanto, na conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

De toda sorte, ainda que tenha havido eventual reconciliação no período de vigência, a circunstância não o isenta o réu do cumprimento da ordem.

No cenário, a condenação deve ser mantida:

[...] Outrossim, descabe aventar a atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o principal sujeito passivo é a Administração da Justiça. [...]
(TJ/MT, N.U 1010990-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

[...] Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. [...]
(TJ/MT, N.U 1000022-41.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Por fim, a defesa informa que não subsiste o interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da indenização mínima arbitrada em favor da vítima, pois as partes “
celebraram acordo extrajudicial
” para adimplemento da obrigação pecuniária (Id. 163571183 - pág. 1-3).

De qualquer modo, não seria caso de excluí-la da condenação.

A indenização foi expressamente requerida na denúncia (Id. 157037769 – pág. 1-11).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
a indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023